Tribunal: TJSP
Processo: 0012590-91.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO OBRIGATÓRIO INSTITUÍDO PELA LEI No 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. Os delitos cujas penas são descontadas foram cometidos sob a égide da legislação anterior, em que facultativo o exame. Impossibilidade de retroação da norma em desfavor do reeducando.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO OBRIGATÓRIO INSTITUÍDO PELA LEI No 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. Os delitos cujas penas são descontadas foram cometidos sob a égide da legislação anterior, em que facultativo o exame. Impossibilidade de retroação da norma em desfavor do reeducando. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PORQUE NÃO DEMONSTRADO O MÉRITO DO REEDUCANDO SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME. INVIABILIDADE. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PRESENTES. NATUREZA DOS CRIMES PRATICADOS E A LONGA PENA A CUMPRIR, JÁ VALORADAS NA COMINAÇÃO ABSTRATA E CONCRETA DA PENA, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM O BENEFÍCIO. ÓTIMO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E AUSÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. DECISÃO MANTIDA. Sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à progressão, apresenta ótimo comportamento carcerário e não registra faltas disciplinares. A longa pena a cumprir e a gravidade abstrata dos delitos já foram consideradas na cominação em abstrato e na concretização da pena pelo juiz do conhecimento, e não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para justificar a excepcional realização de exame criminológico ou o indeferimento do benefício.
Agravo ministerial desprovido.